Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712164-31.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE VENTURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. IMPERTINÊNCIA. EXISTÊNCIA DO ?ANIMUS NECANDI?. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O farto conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu apelante pelo delito de latrocínio tentado. 2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado tentado, é necessário analisar a possível existência do ?animus necandi? e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na hipótese, restou caracterizado o dolo do corréu de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, revelando-se correta a condenação do réu apelante por tentativa de latrocínio. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que não houve a apreciação de todas as circunstâncias judiciais previstas na referida norma, mas apenas da reincidência. Suscita exacerbação da pena-base e afronta ao princípio da individualização da pena. Assim, requer a reforma do acordão combatido a fim de que outra dosimetria da pena seja elaborada, com análise de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028